Tribunal: STF
Processo: ARE 1328855
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO. ALTERAÇÃO. ANTERIORIDADE. Mandado de segurança contra a aplicação do Decreto Estadual nº 44.813/14 que majorou a margem do valor agregado (MVA) dos produtos importados e comercializados pelo Impetrante, sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS sem observar o princípio da anterioridade. O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa ao princípio da anterioridade e proclamou a inconstitucionalidade da aplicação imediata e retroativa do Decreto 44.813/14 no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0273066-36.2014.8.19.0001. Manifesto, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante de somente se sujeitar às novas margens de valores agregados estabelecidas no Decreto Estadual n° 44.813/14 no exercício financeiro seguinte à publicação desta norma nos termos do artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal. Recurso desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, II, III, c e § 7º, da CF. Sustenta que: (i) a anterioridade não se aplica à substituição tributária; (ii) não houve alteração da base de cálculo do ICMS; (iii) “se as pesquisas de mercado demonstram que o consumo final, onde ocorreria a operação substituta, ocorreu em valor superior, não há que se falar em majoração de tributo, mas apenas de adequação da realidade”; (iv) a extinção de benefício fiscal não se sujeita à anterioridade; (v) o entendimento do acórdão recorrido não deve prevalecer, “dado que colocaria os substitutos e substituídos em situação mais vantajosa do que os contribuintes no regime normal de tributação”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Observa-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal quanto aos ajustes na margem de valor agregado com reflexo na majoração da base de cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou mesmo quando há aumento indireto decorrente de inovação quanto a mercadorias no regime de substituição tributária, em sintonia com a decisão recorrida: 
    (…)
     Ademais, verificar se houve substituição tributária ou aumento da margem do valor agregado, conforme se verifica dos autos, em que pesem as alegadas violações à Constituição, implica na revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Impositiva, portanto, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” 
    (…)
    Por tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR o recurso interposto.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.281.713-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin)
    Possuem idêntica compreensão, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.318.600/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.317.220/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.230-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator